Tribunal: TJDFT
Processo: 0047743-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047743-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FILOMENA TORTORA BRUSAMARELLO D E C I S Ã O Analisando-se o site do portal informativo, verifica-se que há informação de que o prazo para análise do pedido da parte é de 60 (sessenta) dias e que as informações serão prestadas por e-mail. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo para informar se a parte foi ou não habilitada, se há ou não acordo. Intime-se. Após, retornem-se os autos para suspensão. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2025 19:01:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador